Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora narrou que, no início de 2014, pagou dívida de cartão de crédito junto as requeridas no valor R$ 1.006,93 (ID 36278283). Em dezembro de 2021, tentou obter empréstimo na Caixa Econômica Federal e teve a operação inviabilizada, pois constava informação de restrição em seu nome. Constatou no SERASA que seu nome foi negativado em razão da mencionada dívida adimplida com as rés (ID 36278288). Postulou declaração de inexistência de débito; a suspensão das cobranças; a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; e a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais (ID 36278280). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou inexistente o débito, bem como determinou que as rés cessassem as cobranças do cartão de crédito (ID 36278901). Os recorrentes alegam que a recorrida, após a quitação da dívida em 17.02.2014 no valor de R$ 1.006,93, continuou utilizando o cartão para novas compras, deixando de adimplir as faturas. Sustentam que o julgador determinou a declaração de inexistência de débito de R$ R$ 2.012,96, todavia, a autora informou que a dívida era de R$ 1.006,93, devendo ser este último valor declarado inexigível. Pleitearam a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereram a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 1.006,93 (ID 36278906).
3. Compulsando os autos, verifica-se que a autora pagou em 17.02.2014 dívida no valor de R$ 1.006,93 (IDs 36278284 e 36278285). A autora afirmou que não usou o cartão de crédito após pagar a dívida de R$ 1.006,93, tampouco soube explicar os lançamentos nas faturas apresentadas pelos recorrentes (ID 36278891). Por outro lado, restou comprovado que a recorrida continuou utilizando o cartão de crédito nos meses subsequentes ao pagamento da dívida de R$ 1.006,93, inclusive realizou 4 pagamentos de faturas posteriores à data que saldou a dívida (08.04.201 – 12.08.2014), deixando de adimplir com as faturas vencidas a partir de outubro/2014 (ID 36278882; fls. 8-15).
4. Entretanto, o sítio eletrônico do SERASA informa “a data de dívidas” o dia 04.07.2014, com o valor atual de R$ 2.012,96 (ID 36278288), ou seja, em período que a autora estava adimplente. Ademais, constata-se que na fatura de 03.04.2020, apresentada pelos recorrentes, houve o lançamento de crédito por arredondamento no valor R$ 1.741,44 (ID 36278882; fls. 16), zerando a fatura e não há nos autos outras faturas com débitos nos meses seguintes. Assim, os recorrentes não lograram comprovar a existência de débitos em nome da autora referente ao cartão de crédito. Ante o exposto, mostra-se correta a sentença que declarou a inexistência do débito no valor R$ 2.012,96 e a suspensão das cobranças do cartão de crédito. Desse modo, são improcedentes os pedidos dos recorrentes.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.